Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0738353-33.2022.8.07.0000 Impetrante(s) Márcia Gomes dos Reis Impetrado(s) Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Márcia Gomes dos Reis. A impetrante diz que o mandamus visa proteger direito líquido e certo contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Não obstante, em seguida afirma que o writ tem como autoridade coatora o Excelentíssimo Governador do Distrito Federal. Aliás, é contra quem expressamente deduz o seguinte pedido, ipsis litteris: c) Seja concedida, inaudita altera parts, a MEDIDA LIMINAR PLEITEADA, para compelir o Distrito Federal, representado pelo Governador fornecer COM URGÊNCIA, o tratamento de radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo na impetrante, sob pena de não cumprindo a decisão, incidir na prática de crime de desobediência (art. 330, CP) e ao pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil). Nesse contexto, vislumbrada a dúvida, precisa a impetrante indicar, objetivamente, qual a autoridade administrativa deve figurar no polo passivo do mandado de segurança. Constato, também, que impetrante pede os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98, do Código de Processo Civil - CPC, pois os autores não possuem meios econômicos para custear as despesas do presente processo, benefício este garantido pela Constituição Federal vigente (sic). Apresenta declaração de hipossuficiência (Id 41219644). O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC e do art. 5o, caput, da Lei 1.060, de 5/2/1950, porquanto se trata de taxa judiciária com nítida natureza tributária. No caso, além da informação de que a impetrante é autônoma, não foram coligidos aos autos elementos de informação possibilitadores da verificação da condição econômica da requerente, tendentes a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência, como óbice para o pagamento das custas processuais. Sendo assim, intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1 – indicar, objetivamente, qual a autoridade administrativa deve figurar no polo passivo do mandado de segurança; 2 – comprovar documental da alegação por ela feita na petição inicial do mandado de segurança de falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça, mediante exibição: (i) da declaração completa de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física; (ii) das faturas de cartão de crédito dos últimos três meses; (iii) dos extratos de todas as contas bancárias dos últimos três meses; (iv) das despesas comprometedoras da disponibilidade financeira; e (v) de outros documentos que entenda hábeis a comprovar o alegado estado de miserabilidade, para apreciação da situação pessoal apontada, nos termos do art. 99, § 7o1, c/c 290 do CPC2, sob pena de cancelamento da distribuição; 3 – alternativamente, no mesmo prazo, recolher as custas processuais. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora